Tribunal: TJES
Processo: 0001099-61.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001099-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON SANTANA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Apelação Criminal. Lesão Corporal no Âmbito Doméstico. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Incidência da Agravante do Art. 61, II, 'f', do CP. Bis in Idem. Inocorrência. Danos Morais. Fixação de Valor Mínimo Indenizatório. Pedido Expresso. Violência Doméstica e Familiar. Assistência Judiciária Gratuita. Pleito Perante o Juízo das Execuções. Condenação Mantida. Recurso Parcialmente Conhecido e Não Provido.

1. C
arece de amparo o pedido de absolvição por ausência de provas. O conjunto probatório, consubstanciado na palavra da vítima e no laudo médico, não deixam dúvidas quanto ao acerto da sentença.

2. Não há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, visto que a mesma visa punir motivação de gênero do crime contra a mulher, enquanto o § 9º do art. 129 pune a violência doméstica.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais é possível nos casos de violência doméstica, quando há pedido expresso da acusação ou parte ofendida.

4.

5. O pleito de assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao juízo das execuções. Recurso conhecido parcialmente e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001099-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON SANTANA SANTOS

APELADO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001099-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON SANTANA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Apelação Criminal. Lesão Corporal no Âmbito Doméstico. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Incidência da Agravante do Art. 61, II, 'f', do CP. Bis in Idem. Inocorrência. Danos Morais. Fixação de Valor Mínimo Indenizatório. Pedido Expresso. Violência Doméstica e Familiar. Dano in re ipsa. Assistência Judiciária Gratuita. Pleito Perante o Juízo das Execuções. Condenação Mantida. Recurso Parcialmente Conhecido e Não Provido.

1. C
arece de amparo o pedido de absolvição por ausência de provas. O conjunto probatório, consubstanciado na palavra da vítima e no laudo médico, não deixam dúvidas quanto ao acerto da sentença.

2. Não há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, visto que a mesma visa punir motivação de gênero do crime contra a mulher, enquanto o § 9º do art. 129 pune a violência doméstica.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais é possível nos casos de violência doméstica, quando há pedido expresso da acusação ou parte ofendida.

4.
O pleito de assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao juízo das execuções.

5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001099-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON SANTANA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
EVERTON SANTANA SANTOS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 6a Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 129, § 13°, do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006
, aplicando-lhe a pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição do réu por considerar que as provas não são suficientes para amparar a condenação.

Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, sob o fundamento de que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foi genérica.

Requer, ainda, a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, § 9o, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem.

Prosseguindo, pleiteia a reforma da condenação ao pagamento de danos morais, pois não existe nos autos elemento de prova que demonstre que a moral da vítima foi abalada.

A defesa argumenta, também, que "não foi oportunizado ao apelante o direito ao contraditório com respeito à condenação em valores financeiros".

Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Segundo a denúncia, no dia 02 de agosto de 2015, o réu agrediu fisicamente a vítima Raquel de Araújo da Cruz, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais.

Nesse sentido, a vítima relata que, na data dos fatos, o réu foi visitar a filha de 10 (dez) meses, que estava enferma. Após entrarem na residência, Everton passou a agredir a vítima verbalmente. Irritada, Raquel, pediu que ele deixasse a filha no sofá e fosse embora. Ele se negou a deixar a filha e passou a agredir sua então companheira também fisicamente, valendo-se de socos, chutes, empurrões, além de arremessar um banco plástico em sua direção, o que lhe causou lesões. Os elementos informativos apontam que as agressões apenas cessaram quando o denunciado viu que a filha chorava muito, momento em que pediu para a vítima pegar a criança e acalmá-la. Após isso, evadiu-se do local.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do que sustenta a defesa, autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio do laudo de exame de lesões corporais, bem como pelas provas orais produzidas em juízo.

A vítima, em audiência judicial, confirmou os termos da denúncia, relatando que o acusado desferiu contra ela chutes e empurrões, causando-lhe lesões corporais.

Frise-se, por oportuno, que a palavra da vítima
não se encontra isolada nos autos
, tendo sido corroborada pelo laudo de lesões corporais de fls. 18 dos autos físicos.
O aludido laudo atesta a existência das seguintes lesões: escoriações no tórax e equimoses nos antebraços.

Logo, constata-se que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial de que: "
há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação
" (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Por tais razões, carece de amparo o pedido de absolvição por ausência de provas. O conjunto probatório, consubstanciado na palavra da vítima e no laudo médico, não deixam dúvidas quanto ao acerto da sentença.

Prosseguindo, passo à análise de dosimetria da pena.

Na primeira fase - análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP -, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base em 03 (três) meses de detenção,
valor mínimo previsto pelo tipo
.

Assim, embora tenha o juízo a quo valorado de maneira desfavorável algumas das circunstâncias judiciais, tal valoração
não repercutiu no quantum de pena
, motivo pelo qual razão assiste ao MP quando pede o não conhecimento da apelação neste ponto.

Isso porque, uma vez fixada a pena base no mínimo,
carece de interesse
o requerimento de redução da sanção, pois a reprimenda, na primeira fase, não pode atingir patamar inferior ao que está previsto abstratamente como sanção mínima.

Logo, mantenho a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante prevista no art. 61. II. alínea f do CP, ponto em relação ao qual também se insurge a defesa, por entender que há, aqui, bis in idem.

Todavia,
a ideia carece de amparo
.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é viável a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando se adota o procedimento da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Isso porque a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal tem como objetivo penalizar o autor de um crime contra a mulher devido ao seu gênero,
independentemente de ocorrer ou não no âmbito doméstico ou familiar
.

Sobre o tema, é o julgado abaixo:

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 8/5/2023 (Info 775).

Devido aos fundamentos acima, mantenho a sanção provisória em 04 (quatro) meses de detenção, período que deve ser convertido em definitivo, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em relação aos danos morais, foi firmado o seguinte entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo: "
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

No caso, houve pedido expresso de fixação de danos morais na denúncia,
motivo pelo qual não há que se falar em violação ao contraditório
.

No mais, entende-se que a existência do dano é in re ipsa, ou seja, trata-se de situação ínsita à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. É dizer,
a vítima não precisa comprovar a dor e o sofrimento vivenciado
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, perfilho o entendimento de que tal pleito deve ser formulado perante o
juízo das execuções
.

Isso posto, sem maiores delongas, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego provimento à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)